Tribunal: TCU
Processo: 022.524/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Expediente encaminhado pela Diretoria de Serviços de Aposentados e Pensionistas e Órgãos Extintos, informando sobre possível erro material no Acórdão 405/2025  2a Câmara que tratou de de ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam do ato de concessão de aposentadoria em favor do Sr. Francisco Ferreira de Souza, em que se aprecia, nesta oportunidade, o expediente protocolado pela Diretoria de Serviços de Aposentados e Pensionistas e Órgãos Extintos, no qual informa a adoção de providências determinadas nos subitens 1.7.1.1 e 1.7.1.2 do Acórdão 405/2025-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. receber o documento acostado à peça 12 pela Diretoria de Serviços de Aposentados e Pensionistas e Órgãos Extintos como mera petição e negar-lhe seguimento, mantendo-se o Acórdão 405/2025-TCU-Segunda Câmara nos seus exatos termos; e 9.2. dar ciência desta deliberação à Diretoria de Serviços de Aposentados e Pensionistas e Órgãos Extintos.